Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-85.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018705-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (AGRAVANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 107.156.301-72 (AGRAVADO), ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS MECÂNICOS LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – CONTINUIDADE DOS PROBLEMAS MECÂNICOS - DECISÃO DETERMINANDO A OFERTA DE VEÍCULO RESERVA COM ESTIPULAÇÃO DE PRAZO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS INDEVIDOS PARA A RETIRADA DO VEÍCULO – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA E VIABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – GARANTIA DA EFETIVIDADE DA DECISÃO – RAZOABILIDADE DA DECISÃO – MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A fim de garantir a efetividade da decisão judicial, deve prevalecer tal decisão que impôs multa cominatória proporcional e razoável, em face à concessionária de veículos, que não cumpriu o comando para oferecimento de veículo reserva à consumidora, eis que o veículo logo após a compra (zero quilômetro) apresentou problemas de ordem mecânica, os quais perduram por período considerável; ressaltando-se que a imposição de ônus indevidos à consumidora reforçam a ideia de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência, n. 1005741-34.2019.8.11.0041, movida por
ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA
,
que
supostamente “(...) reconheceu, indevidamente, o descumprimento da tutela de urgência”. (ID. Num. 27401570 – pág. 1)

Em síntese, afirma que “(...) A Agravada alegou que em 28 de setembro de 2018 adquiriu junto à Agravante ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, revendedora da marca Chery, um veículo CHERY TIGGO2, 0 km. Sustentou que no dia 08 de outubro de 2018, o aludido veículo teria apresentado uma “falha mecânica” e que após o ocorrido o veículo foi entregue pelo guincho a concessionária, vindo a retirá-lo no dia 09 de outubro de 2018. (...) relatou que no dia 26 de dezembro de 2018 enviou o veículo novamente para a concessionária, tendo sido informada no dia 29 de dezembro 2018, que o carro já havia sido testado e estava pronto para ser retirado, mas que no ato do recebimento da mensagem, a filha da Agravada, informou que iria buscar seus direitos”. (ID. Num. 27401570 – pág. 3)

Alega que a Agravada ingressou com a ação indenizatória, pugnando pela concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse disponibilizado, em 24 horas, um veículo reserva. E, no mérito, pugnou que lhes entregassem um veículo igual ou de qualidade superior ao adquirido anteriormente ou lhe devolvesse o valor despendido com a compra do veículo.

que “(...) Sobreveio decisão deferindo a tutela de urgência, determinando que a ora Agravante disponibilizasse, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido pela Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Irresignada, a Agravante interpôs agravo de instrumento sob nº 1009078-57.2019.8.11.0000, informando que o veículo adquirido pela Agravada estava à sua disposição desde dezembro de 2018, inexistindo, portanto, urgência ou probabilidade do direito. Ocorre que esse Colendo Tribunal manteve a decisão agravada”.

Menciona que ofertou à Agravada um veículo superior ao da Agravada; todavia, a Agravada alegou que não teria sido fornecido o carro reserva, oportunidade em que o Juízo proferiu nova decisão, “(...) sob fundamento que a Agravante teria alterado o pronunciamento judicial anterior, ao ofertar a substituição do veículo, determinando que as Rés fornecessem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, um carro reserva à Agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), advertindo-as que o descumprimento do decisum constitui ato atentatória à dignidade da justiça, determinando que o processo fosse encaminhado ao Ministério Público, no caso de descumprimento”. (ID. Num. 27401570 – págs. 4 e 5)

Defende que “(...) em nenhum momento a Agravante pretendeu descumprir o pronunciamento judicial, mas tão somente, acolheu o que fora requerido pela própria Agravada, isto é, ofereceu um bem de qualidade superior, que está disponível desde 02/07/2019 para ser retirado, mediante apresentação dos documentos necessários para realizar a troca dos veículos. Logo, resta nítido que deixou de existir a alegada urgência, dado que a Agravante já colocou à disposição da consumidora outro veículo novo, reconhecendo o pedido de “item h” da petição inicial, devendo a demanda persistir somente com relação aos demais pedidos”. (ID. Num. 27401570 – pág. 6)

Sustenta que há 05 (cinco) meses a Agravante pretende, sem êxito, realizar a substituição do veículo da Agravada, conforme pretendido na inicial, de modo que a decisão não merece prevalecer.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Repisa que a Agravada requereu expressamente que houvesse a substituição de seu veículo por um bem igual ou de qualidade superior, inclusive, no mérito pleiteou pela confirmação da medida, de modo que o Juízo “a quo” se equivocou ao entender pelo descumprimento da tutela. E que a manifestação da Agravante não se deu no sentido de reformar a liminar, mas sim cumpri-la integralmente e definitivamente, com a finalidade de se resolver parte do litígio, no que concerne à substituição do veículo da Agravada por outro de qualidade superior, nos termos requeridos na inicial.

Afirma que, com a recusa da Agravada em realizar a retirada do veículo novo na concessionária, conclui-se que se perdeu a urgência quanto ao pedido de tutela anteriormente deferido, eis que há aproximadamente 05 (cinco) meses a Agravante pretende trocar o carro adquirido pela consumidora, sem êxito.

Defende a ocorrência do desvirtuamento da multa diária cominatória imposta, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deixou de ser coativa, para se tornar punitiva, ensejando enriquecimento indevido, atentando-se que a Agravante já comunicou no processo o cumprimento da liminar, e requereu a intimação da agravada, objetivando a substituição definitiva do bem.

Requer a atribuição do efeito suspensivo. E no mérito, pede o provimento do agravo, com a reforma da decisão, determinando que a Agravada retire junto à concessionária o veículo que está disponível desde 02/7/2019, com o fornecimento dos documentos do veículo objeto da lide, para que se proceda a substituição definitiva.

Antes de decidir acerca do pedido de efeito suspensivo, achei por bem solicitar informações ao Juízo “a quo”.

As informações foram disponibilizadas pelo Juízo singular.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão atacada, que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005741-34.2019.8.11.0041, movida por
ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA
,
que

supostamente “(...) reconheceu, indevidamente, o descumprimento da tutela de urgência”. (ID. Num. 27401570 – pág. 1)

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento desejado.

Isto porque ficou demonstrado que a insurgência quanto à multa cominatória não é viável.

Apesar de citada em 13/6/2019, a Agravante somente em 02/7/2019, apresentou proposta de substituição do veículo por outro veículo, quando impôs condições para a entrega da documentação, onerando excessivamente a parte Agravada, eis que o automóvel está gravado com alienação fiduciária.

Ademais, verifica-se que as circunstâncias dispostas pela Agravante para que fosse disponibilizado o outro veículo, colocou a Agravada novamente em desvantagem, pois ficará sob o encargo da Agravada arcar com a caução exigida pela empresa locadora, vindo a Agravante informar apenas em 11/12/2019 que arcaria com tal obrigação, isentando a Agravada de tal ônus.

Diante disso, foi que o Juízo singular informou que intimou a Autora/Agravada para que, em 24 horas, comparecesse à locadora de veículos indicada pela Requerida CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA, a fim de retirar o veículo disponibilizado, sob pena de revogação da tutela de urgência, destacando que a caução não é de responsabilidade da Agravada (consumidora), devendo a parte contrária solucionar as questões relacionadas às exigências para a locação; e, ainda, que “(...) o fato de a Requerida estar condicionando a entrega do veículo novo ofertado (...) mediante a entrega da documentação deste livre e desembaraçado, (...) é de todo descabido uma vez que o automóvel adquirido pela parte Autora encontra-se alienado fiduciariamente, e, por consequência, implicaria na prática de outros trâmites administrativos junto a instituição financeira para substituição da garantia e da alienação”. (ID. Num. 28997967 – pág. 3)

Assim, não há qualquer motivo para que este agravo logre êxito, eis que ficou patente o descumprimento da decisão exarada, e, ainda, que houve imposição indevida de ônus à parte beneficiária da medida por parte da Agravante, o que reforça a necessidade de reconhecer a viabilidade da aplicação da referida multa, uma vez que a sua finalidade é dar efetividade à decisão judicial, mormente quando a fixação detém valor razoável, o que é o caso dos autos.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DÍVIDA QUITADA - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo. Cabe a manutenção da ordem judicial de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, mormente quando demonstrada a quitação da dívida e a irregular inscrição negativa.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado
.
Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária
. (N.U 1013395-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO COM MEDIDA LIMINAR. SUPOSTA FRAUDE. PRESENTES ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. APARENTE FALTA DE ZELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC/15 remodelou e unificou os pressupostos da concessão da tutela de urgência - cautelar e antecipada, de forma que tanto que para uma e outra espécie são exigidos os requisitos constantes do atual artigo 300, caput. Presentes os requisitos, é o caso de conceder-se a tutela antecipada requerida pela parte.

2.
A finalidade da multa cominatória é compelir o devedor da obrigação positiva ou negativa ao seu cumprimento, naqueles casos em que não se mostra possível a subrogação judicial, isto é, inviável a substituição do pretendido comportamento pela própria tutela específica em si. Daí que, sendo este seu principal escopo, a fixação do valor respectivo em patamares módicos não cumpriria o proposto, na medida em que poderia significar a simples substituição da pretendida obrigação de fazer ou deixar fazer por valor em espécie, a critério do devedor, caso tal se mostrasse mais vantajoso. Vale dizer, o valor da multa cominatória ('astreinte') deve ser arbitrado de maneira razoável, porém, sempre orientada pela idéia de que o descumprimento da ordem judicial se mostre mais oneroso ao devedor que a sua obediência, sob pena de total subversão da sua finalidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.133162-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 30/04/2020)”.
(destaquei)

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020